Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO PRESIDENCIAL EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 5o DO DECRETO N.o 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, CRIME IMPEDITIVO, PRATICADO EM OUTRO CONTEXTO FÁTICO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA OBSTATIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO ALUDIDO DECRETO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXPRESSÃO CONCURSO DE CRIMES. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo de execução penal, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada, diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta e em especial porque encerrado o prazo para a interposição do recurso de agravo.
2. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna.
3. Consoante jurisprudência recente do Tribunal da Cidadania, para os fins do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.” (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).
4. Considerando que o caso do paciente se amolda perfeitamente ao aludido precedente recente da Terceira Seção, que reúne ambas as turmas que julgam matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e buscando preservar a estabilidade e coerência jurisprudenciais determinadas pelo artigo 926 do Código de Processo Civil, o referido entendimento jurisprudencial deve ser seguido neste julgamento, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.
5. Habeas corpus não admitido. Concedida, contudo, a ordem de ofício para deferir a concessão de indulto ao paciente, em relação à condenação pelo crime de receptação, com fundamento no art. 5o, do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022.